Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-50.2019.8.11.0101
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000574-50.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA NUNES - CPF: 162.175.431-68 (APELANTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), FRANCIVALDO CARLO DE BRITO - CPF: 563.476.691-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–

PROCEDE
NCIA -
REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC

–
POSSE ANTERIOR COMPROVADA POR CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CADASTRO AMBIENTAL RURAL

–
ESBULHO CARACTERIZADO

–
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DO POSSUIDOR PARA CUIDAR DE FAMILIARES DOENTES

–

INVASÃO DO IMÓVEL

–
CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE

–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor, determinando sua reintegração no imóvel denominado Lote no 122, localizado no Assentamento Jacinto Simões, Zona Rural, União do Sul/MT.

O apelante alega que o apelado não comprovou ter tido posse anterior do imóvel, tampouco demonstrou a ocorrência de esbulho, sustentando que mantém a posse mansa, pacífica e pública do imóvel desde 2011, com autorização do Sindicato Rural.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à procedência da ação de reintegração de posse, previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, especialmente: (i) a comprovação da posse anterior do autor; (
ii
) a ocorrência de esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data do esbulho; e (
iv
) a perda da posse.

III. Razões de decidir

O autor comprovou sua posse anterior sobre o imóvel por meio de contrato de compra e venda que demonstra que seu genitor adquiriu o imóvel em setembro de 2010, bem como pelo Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), datado de junho de 2015, em seu nome.

Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo corroboram que o genitor do autor adquiriu o imóvel, realizou benfeitorias como a construção de uma casa e um poço, além de contratar pessoas para trabalhar na terra, exercendo a posse até seu falecimento em 2015, quando o autor passou a exercê-la.

O esbulho restou caracterizado quando o réu, aproveitando-se da ausência temporária do autor, que se encontrava em Brasília cuidando de familiares doentes, invadiu o imóvel e impediu seu retorno, conforme comprovado pelos boletins de ocorrência e depoimentos testemunhais.

A declaração emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União do Sul/MT, afirmando que o réu desenvolvia atividades no imóvel desde 2011, não se sustenta diante da comprovação de que o genitor do autor adquiriu o imóvel em setembro de 2010 e exerceu a posse efetiva até seu falecimento em 2015.

Embora o esbulho tenha ocorrido há mais de ano e dia, tal circunstância não impede o reconhecimento do direito à reintegração de posse em sentença de mérito, após regular instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é necessária a comprovação dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Comprovada a posse anterior do autor por meio de contrato de compra e venda, cadastro ambiental rural e depoimentos testemunhais consistentes, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse. 3. O esbulho resta caracterizado quando o réu, aproveitando-se da ausência temporária do possuidor, invade o imóvel e impede o retorno do legítimo possuidor."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ PEREIRA NUNES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, que julgou procedente o pedido formulado por
FRANCIVALDO CARLO DE BRITO
para reintegrá-lo na posse do imóvel denominado Lote no 122, localizado no Assentamento Jacinto Simões, Zona Rural, União do Sul/MT.

C
ondeno
u
a parte

r
equerid
a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, pois o apelado não comprovou ter tido posse anterior do imóvel, tampouco demonstrou a ocorrência de esbulho.

Sustenta que mantém a posse mansa, pacífica e pública do imóvel desde 2011, com autorização do Sindicato Rural, tendo realizado diversas benfeitorias no local.

Argumenta que as testemunhas por ele arroladas confirmaram sua versão dos fatos, enquanto os depoimentos das testemunhas do apelado seriam contraditórios.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso
.
Requer o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na inicial, o autor alegou ser o legítimo possuidor do imóvel denominado Sítio dos Brito, localizado no Assentamento Jacinto Simões, na cidade de União do Sul/MT, cuja posse foi iniciada por seu genitor, Valdemar Lopes de Brito, falecido em 2015. Afirmou que, em
meados de 2018, precisou se ausentar para resolver assuntos pessoais em Brasília/DF, deixando um caseiro para cuidar do imóvel. Durante sua ausência, o requerido, acompanhado de outras pessoas, invadiu a propriedade e, mediante grave ameaça, expulsou o caseiro. Ao retornar, foi impedido de entrar no imóvel por outro caseiro, que afirmou estar sob ordens do requerido.

O requerido apresentou contestação alegando, preliminarmente, inépcia da inicial e ausência de legitimidade ou interesse processual. No mérito, sustentou que mantém a posse mansa, pacífica e pública do imóvel desde 2011, conforme declaração emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de União do Sul/MT, além de outros documentos que comprovariam sua posse.

Após regular instrução processual, com a realização de audiência e oitiva de testemunhas, o juízo
singular
julgou procedente o pedido para reintegrar o autor na posse do imóvel, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

A
controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários à procedência da ação de reintegração de posse, previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar sua posse anterior sobre o imóvel objeto da lide.

O contrato de compra e venda juntado aos autos demonstra que o genitor do autor, Valdemar Lopes de Brito, adquiriu o imóvel em setembro de 2010, de
Francenilda
, filha do antigo possuidor, Luiz Pedro Leal. Após o falecimento de seu pai, em abril de 2015, o autor passou a exercer a posse do imóvel, conforme comprova o Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), datado de junho de 2015, em seu nome.

Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo corroboram essa versão. A testemunha Waldemiro Nunes Rocha afirmou conhecer o imóvel e confirmou que Valdemar Lopes de Brito o adquiriu da filha de Luiz Pedro Leal, tendo realizado benfeitorias como a construção de uma casa e um poço, além de contratar pessoas para trabalhar na terra. Relatou ainda que, após o falecimento de Valdemar, seu filho
Francivaldo
precisou se ausentar para cuidar de sua mãe doente em Brasília, ocasião em que o requerido invadiu o imóvel.

No mesmo sentido, a testemunha Francisco Rocha declarou que Valdemar adquiriu o imóvel há cerca de dez anos, frequentava o local com assiduidade e realizou diversas benfeitorias, como a construção de um poço, uma casa e a limpeza do terreno. Confirmou que o requerido se apossou da terra enquanto
Francivaldo
estava cuidando de seu pai fora da cidade.

Por outro lado, as alegações do requerido de que mantém a posse do imóvel desde 2011 não encontram respaldo no conjunto probatório. A declaração emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União do Sul/MT, afirmando que o requerido desenvolvia atividades de pecuária e agricultura desde 2011 não se sustenta
,
diante da comprovação de que o genitor do autor adquiriu o imóvel em setembro de 2010 e exerceu a posse efetiva até seu falecimento em 2015.

A testemunha Antônio Moreira da Silva, arrolada pelo requerido, afirmou que este mora no terreno desde 2008, o que contradiz a própria alegação do requerido de que estaria na posse desde 2011. Além disso, declarou que o requerido entrou no terreno após o falecimento de "Gereba" (apelido de Luiz Pedro Leal), com autorização do Presidente do Sindicato, o que não se coaduna com a comprovação de que o imóvel já havia sido vendido ao pai do autor em 2010.

Quanto ao esbulho, restou demonstrado que o requerido, aproveitando-se da ausência temporária do autor, que se encontrava em Brasília cuidando de familiares doentes, invadiu o imóvel e impediu seu retorno, caracterizando assim o esbulho possessório.

Embora o esbulho tenha ocorrido há mais de ano e dia, o que afasta a possibilidade de concessão de liminar (força nova), tal circunstância não impede o reconhecimento do direito à reintegração de posse em sentença de mérito, após regular instrução processual, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR - REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 e 561 DO CPC – DEMONSTRADOS PELO APELADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comprovação do exercício da posse e do esbulho, imperiosa a decisão pela procedência da ação de reintegração, nos termos do artigo 560 e 561 do CPC." (N.U 0000419-44.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021,
Publicado
no DJE 12/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – ANÁLISE COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE E NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE DO AUTOR – DESCABIMENTO – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – PROVAS VALORADAS COM PRUDÊNCIA E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – ARTIGO 1.210 DO CÓDIGO CIVIL; E ARTIGOS 560, 561, 567 E 568, TODOS DO CPC/15 – REQUISITOS DO INTERDITO PROIBITÓRIO DEMONSTRADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se da análise da petição inicial é possível a realização de defesa pela parte adversa, a qual tomou plena ciência das alegações iniciais, não há que se falar em inépcia da inicial.

Se restou comprovada a posse originária da parte autora e a turbação praticada pela parte requerida sobre o imóvel em discussão (artigo 561 do CPC/15), através de provas documentais e testemunhais, correta a sentença que julgou procedente a lide.

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15 na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a arguição de litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

(N.U 0000607-49.2010.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2020,
Publicado
no DJE 26/05/2020)

Nesse contexto, diante dos fartos elementos probatórios trazidos pelo autor quanto ao seu direito possessório sobre o imóvel, não há como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
. Majoro para R$ 7.000,00 (sete mil reais) os honorários sucu
m
benciais.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026